Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Deve ser mantida a sentença que, quase oito meses depois da propositura da ação monitória, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento do mandado de citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.